Tribunal: TJSP
Processo: 2005067-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
r oferecida pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) beneficia o mutuário apenas indiretamente, pois minimiza o risco da instituição financeira mutuante e permite ao tomador do empréstimo acesso a condições mais favoráveis, mas não se presta a desonerar o mutuário do pagamento da dívida à qual se obrigou – Hipótese em que o contrato firmado entre as partes contém previsão expressa acerca da obrigação dos executados de quitar a dívida independentemente do acionamento da garantia do fundo pela instituição financeira – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005067-77.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2021; Data de Registro: 13/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/03/2021

Data de publicação:

13/03/2021

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Contrato bancário – Alegação de excesso de execução – Executados que alegam a necessidade de que seja abatido do valor do débito o montante garantido pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência dos executados – Descabimento – O Fundo de Garantia de Operações (FGO)

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Contrato bancário – Alegação de excesso de execução – Executados que alegam a necessidade de que seja abatido do valor do débito o montante garantido pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência dos executados – Descabimento – O Fundo de Garantia de Operações (FGO) foi criado no âmbito da Lei no 12.087/2009, com a finalidade de garantir parte do risco dos financiamentos concedidos às micro, pequenas e médias empresas tomadoras de empréstimos – A garantia complementar oferecida pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) beneficia o mutuário apenas indiretamente, pois minimiza o risco da instituição financeira mutuante e permite ao tomador do empréstimo acesso a condições mais favoráveis, mas não se presta a desonerar o mutuário do pagamento da dívida à qual se obrigou – Hipótese em que o contrato firmado entre as partes contém previsão expressa acerca da obrigação dos executados de quitar a dívida independentemente do acionamento da garantia do fundo pela instituição financeira – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.